Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-48.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003114-48.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RONILDO DE ARRUDA - CPF: 797.590.331-00 (EMBARGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de Várzea Grande (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONILDO DE ARRUDA - CPF: 797.590.331-00 (EMBARGANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO – REDISCUSSÃO DE PARTE DA SENTENÇA – PRECLUSÃO – QUESTÃO LEVANTADA NÃO SE TRATA DE MATÉRIA PÚBLICA -
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

1.

Opera-se a preclusão lógica
para a parte, que teve a oportunidade de apresentar recurso voluntário e assim não o fez, buscando, por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes (via inadequada), superar o seu equívoco procedimental em não recorrer no tempo correto.

2.

A
questão levantada não se trata de matéria de ordem pública.

3.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
1003114-48.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:
RONILDO DE ARRUDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Ronildo de Arruda
, em face do acordão proferido na
Remessa Necessária n.
1003114-48.2017.8.11.0002
que,
por

unanimidade ratificou a sentença que,
nos autos do Mandado de Segurança
,
concedeu parcialmente a ordem determinando a autoridade coatora que procedesse
o reenquadramento do Embargante para o N
ível “5”,
com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 com a Lei 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o Embargante que, o
acórdão embargado está contraditório
, uma vez que, foi indeferido a elevação de classe sob o argumento de que não foi comprovado o curso de especialização, contudo, afirma que,
e
xerce o cargo de Técnico de Agente de Manutenção Nível Elementar, de modo que, faz jus a elevação de classe
“C”,
que corresponde ao nível superior.

Diante desse contexto,
requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
,
para que seja sanada a contradição, concedendo nova decisão com a referida elevação de classe.

Sem contrarrazões (ID 86996498).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Ronildo de Arruda
, em face do acordão proferido na
Remessa Necessária n.
1003114-48.2017.8.11.0002
que,
por

unanimidade ratificou a sentença que,
nos autos do Mandado de Segurança
,
concedeu parcialmente a ordem determinando a autoridade coatora que procedesse
o reenquadramento do Embargante para o N
ível “5”,
com amparo na Lei Complementar Municipal 3.797/2012 com a Lei 4.007/2014 e, assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso,
NÃO houve interposição de recurso voluntário.

É certo que, m
esmo tendo o Tribunal confirmado a sentença, cabe à parte embargar a decisão respeitado o estrito teor do art. 1.022 do
CPC
.

Ocorre que, no caso, o Embargante requer os efeitos infringentes, justamente a partir de reanálise de um ponto dos autos que deixou de ser, em seu entender, adequadamente julgado.

Nota-se que, a parte embargante, está justamente se valendo dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para propor uma rediscussão de parte da causa,
buscando
,
dessa forma,

por vias inadequadas, superar o seu equívoco procedimental em não recorrer voluntariamente no tempo correto.

A meu ver, o Embargante deveria ter desafiado recurso próprio, razão pela qual não há espaço para discutir, em momento posterior, via embargos declaratórios a questão,
ante a caracterização da preclusão lógica.

A não interposição de recurso, gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado.

Se inicialmente não houve interesse recursal por parte do Embargante, uma vez que mantém o entendimento, não há razão para recorrer.

Ademais, a
questão levantada não se trata de matéria de ordem pública.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos
declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021